Tribunal: TJSP
Processo: 2287476-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – Pretensão de declaração de não obrigação de devolução de valores recebidos a título de adicional de periculosidade nos meses de julho a dezembro de 2016, no total de R$ 18.326,17, sob a alegação de recebimento de boa-fé.
Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.
TUTELA DE URGÊNCIA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – Pretensão de declaração de não obrigação de devolução de valores recebidos a título de adicional de periculosidade nos meses de julho a dezembro de 2016, no total de R$ 18.326,17, sob a alegação de recebimento de boa-fé.
Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional verificada – Presença de fumus boni iuris e periculum in mora – Necessidade de curso de processo administrativo, com garantia a ampla defesa e contraditório, para a realização de descontos - Jurisprudência firmada no sentido de que a devolução de valores pagos erroneamente ao servidor dependem de má-fé, o que não está demonstrada nos autos.
Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2287476-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VANIA CARDOSO
FERNANDES, são agravados CHEFE DA SEÇÃO TÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO - USP, PROFESSOR E COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP e UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287476-97.2019.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2287476-97.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
VÂNIA CARDOSO FERNANDES
AGRAVADO:
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E OUTROS
VOTO 32725
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEVOLUÇÃO DE VALORES Pretensão de declaração de não
obrigação de devolução de valores recebidos a título de adicional
de periculosidade nos meses de julho a dezembro de 2016, no total
de R$ 18.326,17, sob a alegação de recebimento de boa-fé.
Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 Necessidade
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo Condição
excepcional verificada Presença de fumus boni iuris e periculum
in mora Necessidade de curso de processo administrativo, com
garantia a ampla defesa e contraditório, para a realização de
descontos - Jurisprudência firmada no sentido de que a devolução
de valores pagos erroneamente ao servidor dependem de má-fé, o
que não está demonstrada nos autos.
Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Vânia
Cardoso Fernandes contra ato coator da Reitoria da Universidade de São Paulo e
outros, objetivando a declaração de não ser obrigada a devolver os valores recebidos a
título de adicional de periculosidade nos meses de julho a dezembro de 2016, no total
de R$ 18.326,17, em razão de recebimento de boa-fé.
A decisão de fls. 56/57 indeferiu o pedido liminar.
Contra essa decisão insurge-se a agravante (fls. 01/06).
Alega que objetiva suspender os efeitos da Informação no 3183/2019, para que
a impetrada se abstenha de efetuar qualquer desconto em seus vencimentos. Sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287476-97.2019.8.26.0000 -Voto no
3
que para a cessação do pagamento de verbas a servidores públicos é necessário
observar condutas que garantam o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Ressalta tratar-se de verbas recebidas de boa-fé, não repetíveis e que caracterizam
verba alimentar.
Postula a concessão do efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso, para o
fim de suspensão dos efeitos da Informação no 3183/2019.
A decisão de fls. 36/37 desta Relatoria indeferiu a antecipação de tutela
recursal.
Contraminuta a fls. 52/58.
É o relatório do necessário.
Voto.
Inicialmente, de se consignar que o presente agravo de instrumento deve se
limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da
tutela, sendo vedado o exame da matéria de fundo da ação originária.
É sabido que a tutela de urgência, nos termos 300 do Novo Código de Processo
Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier Júnior,
que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo Código de
Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado
ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O
bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O
magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances
de êxito do demandante (art. 300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de
elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300,
CPC)."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287476-97.2019.8.26.0000 -Voto no
4
(in. Curso de Direito Processual Civil
Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610).
Assim, a concessão de tutela de urgência exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios
seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos apresentados
pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação dos efeitos da tutela só
deve se dar na existência de prova inequívoca e de direito incontroverso, o que se
verifica no caso em voga.
A impetrante objetiva a declaração de não ser obrigada a devolver valores
recebidos a título de adicional de periculosidade nos meses de julho a dezembro de
2016, no total de R$ 18.326,17.
À primeira vista, impera observar que eventuais descontos a serem realizados
deveriam ser feitos após curso de processos administrativo, com garantia a ampla
defesa e contraditório, do que não se tem notícia.
É dizer, para a realização de descontos nos vencimentos do servidor é
necessário que se garanta o devido processo legal.
Com efeito, a jurisprudência há muito tempo se posiciona no sentido de que
devolução de valores pagos erroneamente ao servidor dependem de má-fé, o que a
priori não está demonstrada nos autos.
Assim, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, de rigor a
antecipação dos efeitos da tutela, para que sejam obstados descontos de valores dos
vencimentos da impetrante até curso final da ação mandamental.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para conceder tutela de urgência.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287476-97.2019.8.26.0000 -Voto no
5